Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONSTRIÇÃO SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 451 DA SÚMULA DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel de propriedade do agravante.
2. Não é possível análise, em sede recursal, das questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
3. Conforme disposto no Enunciado no 451 da Súmula do STJ, é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Ressalta-se, ainda, que “A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família” (REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010).
4. A regra da menor gravosidade não está a favor do mau pagador, uma vez que não impossibilita a tomada de medidas de ordem executiva com base na onerosidade que, em tese, tais providências possam vir a produzir (CPC, arts. 513, caput, 805, e 829, parte final). Além do respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução também deve se orientar no sentido do atendimento ao interesse do credor e à efetividade da prestação jurisdicional. Bem por isso, da leitura que se extrai do artigo 805, parágrafo único, do CPC, verifica-se que não é possível se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.